Tribunal: TJMT
Processo: 0016586-02.2006.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016586-02.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO NIGRO FILHO - CPF: 004.011.701-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELTON LUIZ GOBBI - CPF: 291.831.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO DE NOVAES MENDES ALVES - CPF: 460.687.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPÚ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CAPOBIANCO - CPF: 045.604.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA RIOS MARIANO - CPF: 919.930.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR HENSI - CPF: 460.244.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVAES ALVES & CIA.LTDA - ME - CNPJ: 04.816.413/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DOURADO DE FRANCA - CPF: 531.554.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZI MEIRY CAPOBIANCO NASCIMENTO - CPF: 327.875.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0016586-02.2006.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Sillas da Rocha Capobianco

Apelada
: Incorporadora Itália Ltda.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0016586-02.2006.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Sillas da Rocha Capobianco

Apelada
: Incorporadora Itália Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Sillas da Rocha Capobianco em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cautelar movida pela Incorporadora Itália Ltda., julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que houve a perda superveniente do interesse processual com ressarcimento buscado pela apelada no processo principal

Assevera que não houve apreciação do mérito da causa para aplicação do princípio da causalidade na condenação da verba honorária. Pugna pela exclusão da sucumbência, sob o argumento de que são indevidos os honorários advocatícios.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 121284966).

É o relatório.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0016586-02.2006.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Sillas da Rocha Capobianco

Apelada
: Incorporadora Itália Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Incorporadora Itália Ltda. ajuizou ação cautelar em face de Sillas da Rocha Capobianco, requerendo o arresto de bens para garantir a demanda principal de reparação de dano por enriquecimento ilícito.

Narrou que o requerido trabalhava em sua empresa, exercendo a função de auxiliar de financeiro, e que após uma auditoria interna foram encontradas discrepâncias entre os valores existentes nas contas bancárias e os recebimentos efetuados por uma empresa parceira. Afirmou que o requerido confessou o desvio de dinheiro da empresa em beneficio próprio e de seus familiares.

Após conversão o pedido de sequestro em arresto, o douto magistrado deferiu parcialmente a liminar.

Na sentença, o douto magistrado julgou extinta a ação cautelar, por entender que houve perda superveniente do interesse processual, face o ressarcimento dos prejuízos objeto da lide principal nos autos da ação de indenização nº. 9903-12.2007.811.0041, que tramitou perante a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário. Como consequência, entendeu que requerido deu ensejo ao pagamento dos ônus de sucumbência, em consonância com o princípio da causalidade. Ao final, condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (id. 121284551). Manteve a decisão, nos embargos de declaração (id. 121284559)

Em suas razões, apelante sustenta que não houve julgamento do mérito da medida cautelar para aplicação do princípio da causalidade na condenação da verba honorária. Pugna pela exclusão da sucumbência, sob o argumento de que são indevidos os honorários advocatícios.

Pois bem. Como é sabido, o ônus sucumbencial se subordina ao princípio da causalidade, ou seja, responde por ele a parte que deu causa à instauração do processo.

De salientar que a legislação processual civil estabelece que os honorários são devidos “
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença se resolução do mérito
” (art. 85, § 6º do CPC). Também estabelece que nos “
casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
” (art. 85, § 10 do CPC).

Portanto, não encontra guarda a tese do apelante, pois a medida cautela tenha sido julgada sem resolução do mérito, decorrente de perda do objeto, possui

expressa menção do cabimento dos honorários advocatícios.

Avançando na celeuma, resta saber se o apelante deu causa ou não ao ajuizamento da medida cautelar de arresto, para aplicação do princípio da causalidade nos honorários advocatícios.

Mister
se faz constar que o princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a parte que der causa à ação.

Sobre o assunto ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. (...)
O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269, II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26)
. O mesmo se pode dizer do réu que deixa de arguir preliminar de carência da ação no momento oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267, 3º, segunda parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei).

Da análise dos autos, verifico que houve a perda superveniente do objeto da medida cautelar exatamente porque ocorreu o julgamento da ação principal com a pretensão da satisfação de ressarcimento pleiteado pela apelada.

Vê-se, portanto, o apelante que deu causa ao ajuizamento da aludida medida cautelar, sendo justo e razoável que arque com as custas processuais e honorários advocatícios.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios não discrepam desse entendimento,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DOS EXEQUENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que dá causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelas despesas a ela relativas.

2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”
(EDcl no REsp n. 812.769/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 27.03.2014 – negritei).

Logo, os Tribunais Pátrios, dentre eles o Superior Tribunal de Justiça, já deixaram claro que em relação aos ônus da sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, cumprindo impor à parte que deu causa ao ajuizamento da ação o dever de arcar com tal obrigação.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido, ante a aplicação do princípio da causalidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022